Tribunal: TJMT
Processo: 1023099-64.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023099-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Transporte Aéreo - Aeroporto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - CPF: 010.367.721-60 (RECORRENTE), RAFAEL VIDOTTI QUIRINO - CPF: 010.367.721-60 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS BILHETES AÉREOS. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1013, § 3º DO CPC. RECURSO PROVIDO.

CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito e encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do parágrafo 3º do artigo 1013, do Código de Processo Civil.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agencia de viagens, como plataforma de venda de passagens aéreas, enquadra-se no art. 3º do referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art. 2º do mesmo diploma legal.

A responsabilidade da agência de viagem e da companhia aérea, em relação à rescisão do contrato, é solidária, haja vista que aquela também compõe a cadeia de consumo, uma vez que viabiliza, por intermédio de sua plataforma digital, a celebração do negócio, no caso, da compra dos bilhetes aéreos.

Em relação à indenização por danos morais é indispensável à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020.

Ausente prova de que a agência de viagens tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser determinada a restituição integral do valor desembolsado na aquisição da passagem aérea.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023099-64.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rafael Vidotti Quirino

Recorrido(s):

MM Turismo & Viagens S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

VOTO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Reclamada e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o Reclamante adquiriu, em 25/01/2020, do sítio eletrônico da Reclamada, passagem aérea para viajar no dia 29/03/2020, saindo do Rio de Janeiro/RJ, com destino à cidade de Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 445,69. Contudo, em razão da Pandemia do COVID-19, tal fato impossibilitou o Requerente de manter a viagem em família programada, razão pela qual solicitou o cancelamento e reembolso integral do valor pago pelo bilhete aéreo. Narra que a Empresa Requerida garantiu que o ressarcimento ocorreria até o dia 24/03/2021, no entanto, até o ajuizamento da ação não recebeu qualquer valor a título de reembolso.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agência de viagens, como plataforma de venda de passagens aéreas, enquadra-se no art. 3º do referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art. 2º do mesmo diploma legal.

Consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de viagens que efetua a venda das passagens aéreas respondem solidariamente perante o consumidor.

Logo, a responsabilidade da agência de viagem e da companhia aérea, em relação à rescisão do contrato, é solidária, haja vista que aquela também compõe a cadeia de consumo, uma vez que viabiliza, por intermédio de sua plataforma digital, a celebração do negócio, no caso, da compra dos bilhetes aéreos.

Ressalto que não se trata de cancelamento ou alteração de voo pela companhia aérea (hipótese em que se poderia cogitar a ilegitimidade da agência de viagens para figurar no polo passivo), mas sim processamento de pedido de cancelamento da compra, formulado pelo consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS ANTE A PANDEMIA DA COVID-19. SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIDA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A agência de viagens, intermediadora da compra de passagens aéreas entre os passageiros e a companhia aérea que após diversas solicitações por e-mail, não remarca a passagem e não providencia o reembolso do valor pago, age com falha na prestação de seu serviço, situação que enseja o dever de indenizar a título de dano material
e moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pela passageira. Se a companhia aérea não participou do evento, visto que providenciou a restituição dos pontos à agencia de viagem, quando do cancelamento do voo, a improcedência dos pedidos em relação a essa reclamada, deve ser mantida. (TJ-MT 10354316020218110002 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022)

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA POR MEIO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA AGÊNCIA DE VIAGENS. ARREPENDIMENTO DOIS DIAS APÓS A COMPRA. EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Recorrente, em se tratando de agência de viagem, intermedia a transação entre a empresa de aviação e o consumidor, auferindo lucro, razão pela qual possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Ressalto que não se trata de cancelamento ou alteração de voo pela companhia aérea (hipótese em que se poderia cogitar a ilegitimidade da agência de viagens para figurar no polo passivo), mas sim processamento de pedido de cancelamento da compra, formulado pela consumidora, no prazo de arrependimento.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

(...) 8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(TJ-MT 10275278620218110002 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/06/2022)

CONSUMIDOR. PANDEMIA. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. REEMBOLSO INTEGRAL E IMEDIATO, POIS JÁ DECORRIDO O PRAZO PREVISTO NA LEI N. 14.034/20. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10595110820208260002 SP 1059511-08.2020.8.26.0002, Relator: Marcela Raia de Sant ́Anna, Data de Julgamento: 08/04/2022, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 08/04/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Reparação de danos. Cancelamento da passagem aérea e reembolso dos valores. Consideração de que a agência de viagem e a empresa aérea integram a cadeia de fornecimento do serviço. Responsabilidade solidária da empresa aérea e da agência de turismo pelo ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos com a aquisição das passagens aéreas canceladas, mantida. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJ-SP - AC: 10118110920208260011 SP 1011811-09.2020.8.26.0011, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 21/06/2021, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

Pelos fundamentos acima, reconhece a legitimidade da agência de viagens para figurar no polo passivo da presente lide.

Desta forma, reconheço que a Reclamada
MM Turismo & Viagens S.A
é parte legitima para figurar no polo passivo da presente lide
e, via de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, ANULO a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos pares;

Restou comprovado nos autos que o Reclamante adquiriu, em 25/01/2020, do sítio eletrônico da Reclamada, passagem aérea para viajar no dia 29/03/2020, saindo do Rio de Janeiro/RJ, com destino à cidade de Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 445,69.

Também restou demonstrado que, em razão da Pandemia do COVID-19, tal fato impossibilitou o Requerente de manter a viagem programada, e, por isso, solicitou o cancelamento e reembolso integral do valor pago pelo bilhete aéreo.

Pois bem. Deve ser ressaltado que, conforme relatos da inicial, em razão da pandemia do COVIDO-19, o autor solicitou o cancelamento de sua passagem aérea, bem como o reembolso do valor desembolsado.

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

Nesse cenário, o Governo Federal editou a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, originária da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

Nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020, em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à prova do dano moral,
in verbis:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Portanto, para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o artigo acima citado e o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não restou comprovado no caso concreto.

Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X e art. 186, CC). Em que pese à ausência de disponibilização do crédito e de restituição administrativa do valor desembolsado pela parte autora, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de crédito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pelo Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.

Ademais, a Lei
n. 14
.034/2020, em seu artigo 3º, prevê o seguinte a respeito do reembolso:

“Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

Assim, o crédito não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para os voos e a empresa possui o prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado, para realizar o reembolso do valor da passagem aérea.

Como no presente caso já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, a saber 29/03/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, a Reclamada deve ser condenada a restituir o valor integral do bilhete aéreo.

Cabe ainda acrescentar que em relação à alegação da Reclamada, no sentido de que
“o reembolso foi confirmado dia 08/06/2021 conforme e-mail enviado ao Requerente. O prazo que a companhia aérea solicitou para realizar o estorno é de até 12 meses contados da data de confirmação. Protocolo para acompanhamento do reembolso junto a companhia aérea: 2021060806542”,
inexiste qualquer prova nos autos de que o reembolso foi efetivado. Além disso, a agência de viagens por ter negociado diretamente com o autor a venda da passagem aérea, sendo por isso remunerada, assumiu a responsabilidade pela boa prestação do serviço, sendo sua responsabilidade objetiva e solidária, logo, caso a companhia aérea tenha efetivado com o reembolso, resta a Reclamada agir em regresso contra as demais empresas fornecedoras do serviço contratado.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para
CONDENAR a requerida a reembolsar ao requerente o valor de R$445,69,

com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês a conta do primeiro dia subsequente ao término do prazo (29/03/2021). Julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023